Tribunal: TJMT
Processo: 0006619-29.2015.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006619-29.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[VALERIANA COSTA SILVA NOVAIS - CPF: 569.367.021-04 (VÍTIMA), GABRIEL COSTA NOVAIS - CPF: 054.766.911-97 (VÍTIMA), Isadora Fernanda Costa Novais (VÍTIMA), GREGORY DAMASIO MADEIRA - CPF: 035.326.681-73 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ISADORA FERNANDA COSTA NOVAIS (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica deve ser dado especial relevo às palavras das vítimas, estando demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gregory Damasio Madeira
, contra
a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 6619-29.2015.811.0004 – código 205051, que o condenou
pela prática das infrações penais previstas nos artigos 129, § 9o, e 147 (por 3 vezes), ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 meses e 17 dias de detenção, em regime aberto.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa pugnou pela absolvição do apelante, ao fundamento de que as provas produzidas sob o crivo do contraditório são frágeis, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos trazidos pela defesa, manifestando-se pela integral mantença do
decisum
prolatado pelo Juízo
a quo
(pp. 205-214, Id. 26850488).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 225-227, Id. 32927474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020